Tribunal: TJSP
Processo: 2256891-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Anulatória – Multas de Trânsito – Município de São Paulo – Indicação de condutor - Indeferimento da tutela antecipada no que toca às autuações posteriores ao ajuizamento da demanda – Recurso manejado pela empresa autora – Provimento de rigor.
1. Requisitos legais à concessão da tutela antecipada perceptíveis em sede de cognição sumária – Probabilidade do

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Anulatória – Multas de Trânsito – Município de São Paulo – Indicação de condutor - Indeferimento da tutela antecipada no que toca às autuações posteriores ao ajuizamento da demanda – Recurso manejado pela empresa autora – Provimento de rigor.
1. Requisitos legais à concessão da tutela antecipada perceptíveis em sede de cognição sumária – Probabilidade do direito e perigo de dano – Inexistência de inovação na causa de pedir – Pretensão que já constava expressamente da inicial – Oferecimento, ademais, de seguro garantia – Perigo de dano evidenciado pela possível óbice ao licenciamento do veículo utilizado nas atividades habituais da empresa - Suspensão da exigibilidade admissível.
2. No mais, a matéria defensiva diz respeito ao mérito e não podem ser objeto de análise no agravo sob pena de supressão de Instância e deverão ser detidamente apreciadas por ocasião do julgamento pelo Magistrado "a quo".
R. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000459265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256891-62.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RFG COMERCIO,
TRANSPORTES E SERVICOS LTDA., é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso nos termos do voto do
eminente Relator por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256891-62.2019.8.26.0000 -Voto no 34.672
2
Agravo de Instrumento no 2256891-62.2019.8.26.0000
Agravante: Rfg Comercio, Transportes e Servicos Ltda.
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 34.672
Agravo de Instrumento Ação Anulatória Multas de Trânsito
Município de São Paulo Indicação de condutor - Indeferimento da
tutela antecipada no que toca às autuações posteriores ao
ajuizamento da demanda Recurso manejado pela empresa autora
Provimento de rigor.
1. Requisitos legais à concessão da tutela antecipada perceptíveis em
sede de cognição sumária Probabilidade do direito e perigo de dano
Inexistência de inovação na causa de pedir Pretensão que já
constava expressamente da inicial
Oferecimento, ademais, de
seguro garantia Perigo de dano evidenciado pela possível óbice ao
licenciamento do veículo utilizado nas atividades habituais da
empresa - Suspensão da exigibilidade admissível.
2. No mais, a matéria defensiva diz respeito ao mérito e não podem
ser objeto de análise no agravo sob pena de supressão de Instância e
deverão ser detidamente apreciadas por ocasião do julgamento pelo
Magistrado “a quo”.
R. Decisão reformada. Recurso provido.
1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por RFG
Comércio, Transportes e Serviços Ltda. contra r. decisão da MM. Juíza de Direito da
12a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, que indeferiu "a extensão dos
efeitos da tutela concedida a fl. 640 às multas relacionadas a fls. 651, aplicadas em sua grande
maioria após o ajuizamento da presente ação, por configurarem nova causa de pedir.", nos
autos de Ação Anulatória por ela promovida em desfavor doo Município de São
Paulo.
Por meio de minuta de fls. 03/14 pretende a reforma da r. decisão no
sentido do sentido de ser provido o recurso para "a) Em sede liminar, seja deferida a tutela
antecipada da pretensão recursal para reconhecer a suspensão da exigibilidade de todas as
infrações, multas e respectivas pontuações relativas ao rodízio municipal e às zonas de restrição,
bem como suas multas acessórias, pela não indicação do condutor, em especial aquelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256891-62.2019.8.26.0000 -Voto no 34.672
3
relacionadas às fls. 650/651, determinando expedição de ofício ao DETRAN para que o veículo
em análise possa ser licenciado. b) No mérito, requer seja dado provimento ao Agravo de
Instrumento para reformar a r. Decisão agravada, tornando definitivo os termos da antecipação
de tutela pleiteada, no sentido de suspender a exigibilidade de todas as infrações de trânsito,
anteriores ou posteriores ao ajuizamento da ação, relativas ao rodízio municipal e às zonas de
restrição, bem como suas multas acessórias, pela não indicação do condutor, para que o
caminhão, marca Volkswagen, placas FRI7551, possa ser licenciado e prosseguir com suas
atividades comerciais.". Para tanto, em resumo, argumenta que não houve ampliação
da causa de pedir posto que a pretensão é contemplada pela postulação inicial,
sendo certo que o feito está integralmente garantido. Diz que o perigo na demora
está assente na potencialidade de dano em razão do não licenciamento do veículo
em decorrência das autuações discutidas no feito.
Pedido acompanhado de documentos de fls. 15/796.
Deferido o pedido de efeito suspensivo, fls. 798/799.
Decorrido o prazo para contraminuta, fls. 809.
Petição de fls. 804 pela empresa agravante manifestando sua oposição
ao julgamento virtual.
2. Comporta acolhida parcial o reclamo da autora-agravante RFG
Comércio, Transportes e Serviços Ltda..
Como sabido, os requisitos ensejadores da concessão da tutela
provisória/liminar são: a) a verossimilhança da alegação, que somente se configurará
quando a prova apontar para uma probabilidade muito grande de que sejam
verdadeiras as alegações da parte autora; b) existência de prova inequívoca, que
nas palavras de Humberto Theodoro Júnior é aquela clara, evidente, portadora de
grau de convencimento tal que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável
(RT 742/44) e; c) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou
caracterização de abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório
do réu.
Assim, no caso da concessão, deve o Magistrado apreciar se
porventura estão presentes os citados requisitos e, na espécie, encontram-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256891-62.2019.8.26.0000 -Voto no 34.672
4
presentes.
A verossimilhança da alegação e a prova inequívoca traduzem-se na
certeza das alegações da autora RFG Comércio, Transportes e Serviços Ltda.
consoante documentos colacionados aos autos, sendo certo, ademais, que já da
inicial constava claramente o pleito relativo às autuações posteriores ao ajuizamento
e precedentes à decisão final, inclusive com pedido liminar voltado a obstar,
justamente, as autuações no curso da demanda, cf. fls. 40/42.
Aliás, conforme já tive oportunidade de destacar em sede de inicial
cognição:
“Conquanto respeitado o entendimento do MM.
Juiz em sua decisão que indeferiu seja a tutela antecipada aplicada a novas
multas, por considerar que haveria nova causa de pedir, verifico que na petição
inicial da ação interposta pela agravante seu requerimento de liminar
compreendia também as multas que, pelas mesmas razões debatidas nos autos,
viessem a ser impostas até o trânsito em julgado da ação.
Quer isto significar, a meu sentir, que multas
lançadas contra a agravante, em data posterior à concessão da tutela, com os
mesmo fundamentos, não podem ser interpretadas como nova causa de pedir.
Assim ocorrendo e levando em conta ter sido
providenciada nova segurança securitária com relação a essas novas multas,
tenho por presentes a verossimilhança do pedido e a potencialidade de dano
irreparável, em verdadeira situação de emergência e evidência, de forma a ser
viável a concessão do efeito ativo requerido, a fim de que a tutela antecipada seja
expandida para cobrir essas novas multas e outra que, até o julgamento da ação
possam eventualmente ser impostas, pelos mesmos fundamentos e razões que
levaram ao aforamento da demanda, com acréscimo de que o julgamento do
IRDR relativo a essa matéria não impede conhecimento de medidas urgentes,
estando suspenso somente o julgamento quanto ao mérito da causa.
Deve ser ponderado, ainda, que na pendência de
ação em que se discute a legalidade de imposição de tais multas, não pode
ocorrer óbice ao licenciamento do veículo.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256891-62.2019.8.26.0000 -Voto no 34.672
5
Por derradeiro, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação é evidente em razão da impossibilidade de licenciamento do automotor
utilizado pela empresa-autora no desempenho de suas atividades habituais e
regulares.
No mais, não se poderá avançar sobre as demais teses defensivas
expostos pela agravante porque dizem respeito ao próprio mérito da ação e, por
óbvio, deverão ser objeto de detida apreciação quando de seu julgamento pelo
Magistrado de Primeiro Grau sendo, por ora, descabida qualquer análise à respeito,
sob pena de supressão de um Grau de jurisdição.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso de
RFG Comércio, Transportes e Serviços Ltda. para o fim de determinar não serem
exigíveis as multas referidas pela agravante, bem como outras que possam ser
impostas até o sentenciamento da ação e que espelhem o mesmo fundamento
fático-normativo, com autorização para licenciamento do veículo em questão,
enquanto pendente de julgamento a Ação de Conhecimento.
Sidney Romano dos Reis
Relator